Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712516-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDOS: JOSE FERNANDES DA SILVA, ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSEFINA DE VASCONCELOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE E EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Improcede a alegação de nulidade da sentença a pretexto de impossibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos que a autorizam, quais sejam, verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, que as rés foram devidamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, mas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois as empresas rés são qualificadas como prestadoras de serviços e o autor como destinatário final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, não havendo que se falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A despeito de não possuir relação jurídica direta com o paciente, a empresa de assistência domiciliar contratada pela seguradora de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, devendo, portanto, responder solidariamente por eventuais falhas ou danos causados ao consumidor. 4. É imperioso o deferimento da internação domiciliar, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o paciente, mormente considerando que se trata de emergência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98), não podendo as empresas rés deliberarem unilateralmente acerca da redução do serviço de home care, frustrando as legítimas expectativas do consumidor. 5. A empresa de assistência domiciliar, que deliberou pela redução ilegal do home care, de 24 horas para 12 horas, em contrariedade ao relatório do médico que assiste o paciente, responde solidariamente com o seguro de saúde, que corroborou com a redução do tempo de internação domiciliar alegando inexistência de cobertura contratual. 6. Não há que se falar em condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais quando a recusa da cobertura se deu em razão da interpretação de normas de regência e do contrato de seguro saúde. 7. Apelos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos artigos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 10, § 4o, da Lei 9.656/199, defendendo a legalidade da diminuição do home care 24h, afirmando que inexiste cobertura contratual para tanto, o que evidencia sua responsabilidade solidária quanto à redução ilegal do serviço. Sustenta que, embora não conste dos autos o contrato de seguro saúde entabulado entre as partes, mas tão somente a Apólice contratada (id 28596869), é cediço que a Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, não obriga a oferta pelas seguradoras, de forma indiscriminada, do atendimento domiciliar (home care), resguardando, contudo, as situações excepcionais; b) artigos 737 e 760, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado ampliou de forma arbitrária as coberturas previstas no contrato ao impor a prestação de serviços. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias Gomes Lopes Santos, OAB/DF 56.709. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, pois a turma julgadora decidiu que “apesar da possibilidade de limitação de cobertura pelo plano de saúde, eventual cláusula que exclua ou reduza a assistência domiciliar no caso é abusiva, mormente considerando a emergência da assistência demandada” (id 29713427). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 737 e 760, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois acolher a tese recursal também demandaria reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em atenção ao id 30387355, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 e Camila Dias Gomes Lopes Santos, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003